Tribunal: TJDFT
Processo: 0015705-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Inversão da multa moratória. Lucros cessantes. Cumulação.
Admite-se a inversão da multa moratória para o caso de inadimplemento do vendedor e, quando o seu valor, pago uma única vez, não for equivalente ao do aluguel do imóvel, poderá ser cumulada com lucros cessantes.